Tribunal: STF
Processo: HC 185548
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. 
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. AÇÃO PENAL COMPLEXA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.
    2. O Tribunal estadual afastou a alegação de excesso de prazo consignando que o paciente permaneceu foragido por 6 anos, acarretando a suspensão do processo e da prescrição. Destacou, ainda, que o paciente fugiu do distrito da culpa (Estado da Paraíba) e foi preso em 04/12/2018, no Distrito Federal, acarretando a necessidade de expedição de cartas precatórias, bem como gerou dificuldade de localização das testemunhas de acusação, circunstâncias que, naturalmente, ensejam maior tempo na execução dos atos processuais.
    3. O Juízo processante informou que já foi concluído o interrogatório e o feito está aguardando a realização de audiência de continuação de instrução e julgamento, ressaltando que a necessidade da manutenção prisão preventiva já foi revista e confirmada, nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal.
    4. Observa-se, no caso, que o Magistrado de primeiro grau tem empregado esforços na celeridade do feito, não se podendo falar em atraso injustificado.
    5. Agravo regimental a que se nega provimento. ”
    2. Extrai-se dos autos que foi decretada a prisão preventiva do paciente pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2°, do Código Penal. O mandado de prisão foi cumprido em 04.12.2018.
    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba. Denegada a ordem, sobreveio impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça (HC 567286). O Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, não conheceu do writ. Irresignada, a defesa interpôs agravo regimental, desprovido. 
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta, em síntese, “ilegalidade da prisão pelo excesso de prazo para o encerramento da instrução processual, já que, o paciente se encontra preso há mais 1 (um) ano e 5 (cinco) meses”.
    5. Decido.
    6. O habeas corpus não deve ser concedido.
    7. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo).
    8. Na hipótese de que se trata, a decisão impugnada negou seguimento ao HC lá impetrado, destacando que “o paciente fugiu do distrito da culpa (Estado da Paraíba) e foi preso em 04/12/2018, no Distrito Federal, acarretando a necessidade de expedição de cartas precatórias, bem como gerou dificuldade de localização das testemunhas de acusação, circunstâncias que, naturalmente, ensejam maior tempo na execução dos atos processuais”. Além disso, restou recomendado ao Juízo de origem “celeridade no encerramento da ação penal”. Fatos esses que não evidenciam situação de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique o acolhimento da pretensão defensiva.
    9. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 18 de maio de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator